Tribunal: STF
Processo: HC 183104
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.421.650/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR). 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006), porque, conforme narrou a denúncia, foi surpreendido no aeroporto internacional de Guarulhos, quando se preparava para embarcar no voo EY 190, com destino final em Beirute/Líbano, trazendo consigo, ocultos em fundos falsos no interior de suas bagagens, 12.261g (doze mil duzentos e sessenta e um gramas) – massa líquida – de cocaína (Doc. 3, fls. 57-64). 
    A condenação foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. Eis a ementa do acórdão (Doc. 3, fls. 255-256): 
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 33 C. C. O ART. 40, INCISO I, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, PARÁGRAFO 4° DA LEI 11.343/2006. DETRAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. REGIME INICIAL FECHADO. NÃO SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. APELAÇÃO DEFENSIVA DO RÉU DESPROVIDA. 
    1. A materialidade delitiva e a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes restaram devidamente comprovadas. 
    2. A natureza e quantidade da substância apreendida (12.261g de cocaína - peso líquido) deve ser considerada para exasperação da pena -base e, considerando os patamares usados por esta Turma em casos semelhantes, verifico que o quantum da exasperação da pena - base utilizado foi razoável, devendo ser mantido em 07 anos e 06 meses de reclusão. 
    3. Ainda que o modus operandi utilizado indique que se poderia estar diante da chamada "mula", pessoa contratada de maneira pontual com o objetivo único de efetuar o transporte de entorpecentes, verifico que as circunstâncias do caso concreto diferem do usual das mulas apreendidas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Note-se, primeiramente, que o réu transportava quantidade considerável de drogas (mais de 12 kg de cocaína - massa líquida), acima da média das apreensões usualmente ocorridas. Além disso, o acusado viajava em classe executiva, ambas circunstâncias que revelam expressivo investimento financeiro por parte da organização criminosa e demonstram que o contratante tinha plena confiança no acusado. Ademais, e principalmente, em seu passaporte, é possível verificar a existência de outras viagens internacionais em nome do réu, incompatíveis com sua declarada condição financeira, indicando que o acusado atua como traficante profissional e utiliza-se do transporte reiterado de drogas como meio de vida. 
    4. A pena privativa de liberdade foi fixada em 08 anos e 09 meses de reclusão, o que, por si só, impõe a fixação do regime inicial FECHADO para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2°, alínea (a), do Código Penal. 
    5. A detração de que trata o artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 12.736/2012, não influencia no regime já que, ainda que descontado o período da prisão preventiva entre a data dos fatos (04.04.2016) e a data da sentença (22.08.2016), a pena remanescente continua superando 08 (oito) anos de reclusão. 
    6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, uma vez que ausentes os requisitos previstos no artigo 44 e incisos do Código Penal. 
    10. Exauridos os recursos cabíveis perante esta Corte, mesmo que ainda pendente o julgamento de recursos interpostos perante as Cortes Superiores (Recurso Extraordinário e Recurso Especial), deve ser expedida Carta de Sentença, bem como comunicação ao juízo de origem, a fim de que se inicie, provisoriamente, a execução da pena imposta por meio de acórdão condenatório exarado em sede de Apelação. Em havendo o trânsito em julgado, hipótese em que a execução será definitiva, ou no caso de já ter sido expedida guia provisória de execução, tornam-se desnecessárias tais providências. 
    11. Apelação do réu desprovida.
    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem (Doc. 3, fls. 317-328), ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Relator (Doc. 3, fls. 372-376), em decisão confirmada pela Sexta Turma, que negou provimento ao Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa (Doc. 3, fls. 397):
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ. 
    Agravo regimental improvido.
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União sustenta, em suma, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da dosimetria da pena. Alega que: (a) aplicar a pena-base aumentada em metade, unicamente com relação a quantidade de droga apreendida, considerando que todas as outras circunstâncias judiciais eram favoráveis, não revela a análise dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade; (b) ante ao preenchimento de todos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e a ausência de fundamentação idônea que reduza o merecimento desta benesse, o paciente faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo; (c) reduzida a pena do paciente nos termos sustentados acima, a pena definitiva resultará em quantum inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que permitirá o regime menos gravoso e a substituição de pena ora requerida. Requer, assim, a concessão da ordem, com o fim de reduzir a pena-base fixada, bem como aplicar a redução do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, ante o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo texto da Lei, com a consequente alteração do regime inicial para um menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    É o relatório. Decido.
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
    De todo modo, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110.390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator 
Documento assinado digitalmente